Tribunal: TJMT
Processo: 1002905-17.2021.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002905-17.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCELO MIRANDA MENDONCA - CPF: 036.083.071-41 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), JENIFFER VICCARI ANTUNES - CPF: 043.390.461-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. apelação criminal. violência doméstica contra a mulher. ameaça. materialidade e autoria comprovadas. danos morais. pedido expresso. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica da Comarca de Cuiabá/MT que condenou o apelante por ameaça em ambiente doméstico a 1(um) mês e 10 (dez) dias de detenção,

bem como a indenização por dano moral no valor de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), visando absolvição e afastamento do dano moral.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) insuficiência de provas da ameaça; 2) afastamento da condenação ao dano moral.

III. Razões de decidir

1.

“
Existindo elementos probatórios para demonstrar a prática, pelo acusado, da contravenção penal de vias de fato e do delito de ameaça consubstanciados nas firmes declarações extrajudicial e judicial da vítima, [...] não há falar-se em absolvição das referidas infrações. ”

2. O ato resultou em sensação de insegurança por sua integridade, tanto que a vítima procurou tutela judicial e representou criminalmente o apelante, atos voluntários que evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito.

3.
“desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”

4. Se o valor indenizatório por dano moral guarda estrita relação com a extensão dos danos sofridos pela vítima, mostra-se
“inviável a sua redução, devendo eventual dificuldade ou impossibilidade de pagamento, bem como requerimento de parcelamento, ser dirigido ao Juiz da Execução”.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
“A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, tem especial relevância na comprovação de crimes de violência doméstica, sendo suficiente para embasar condenação.”

2.
O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inciso XXXV; CP, arts. 61, II, "f"; 147; 148, §1º, I; Lei de Contravenções Penais, art. 21; CPP, arts. 593, I, 577, 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 936.222/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 07.11.2016; STJ, EREsp 1.154.754/RS; TJMT, Ap nº 172406/2014, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 12.05.2015; TJMT, Ap nº 0002427-61.2017.8.11.0108, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 02.06.2020; STJ, Tema Repetitivo nº 1197.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N° 1002905-17.2021.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: MARCELO MIRANDA MENDONÇA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por MARCELO MIRANDA MENDONÇA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de ação penal (PJE n° 1002905-17.2021.8.11.0042), que o condenou por ameaça, em ambiente doméstico, a 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto,

bem como a indenização por dano moral no valor de 1(um) salário mínimo -

art. 147,
caput
, c/c art. 61, II, “f” e art. 387, IV, ambos do CP – (fls. 165/179 - ID 278275392).

O apelante sustenta: 1)
“ausência de ânimo de praticar as palavras proferidas no calor do momento”;
2) que não houve
“manifestação do interesse da vítima nos danos morais”.

Requer provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, afastado o dano moral (fls. 194/207 - ID 278274701).

Prequestiona os arts. 5° XLVI, 93, IX da CF; arts. 23, II, 25, 33 §3º, 59, 60, 61, III,
f
, 69, 129 §13°, 146, 147 do CP, art. 148§1º, I e 2º; 155; 213,
caput
, §1º; 226, II; art. 386, III, VII; 387, II e 600 do CPP e art. 42 da Lei 11.340/2006.

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 218/225 – ID 278274709).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 01 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO, PELA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 147, CAPUT, DO CP – RECURSO DEFENSIVO – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – PALAVRA DA VÍTIMA – VALOR PROBANTE - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO DEMONSTRAM QUE A VÍTIMA SE SENTIU AMEDRONTADA, TANTO QUE REGISTROU BOLETIM DE OCORRÊNCIA, REPRESENTOU CONTRA O AGENTE E AINDA SOLICITOU A RENOVAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS - PROVAS SATISFATÓRIAS PARA O ÉDITO CONDENATÓRIO – 2. ALMEJADO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL SOFRIDO POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IMPOSSIBILIDADE - DANO IN RE IPSA - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ - EXISTÊNCIA DA PRÁTICA ILÍCITA - COMPROVAÇÃO – PLEITO REQUERIDO NA DENÚNCIA - INDENIZAÇÃO DEVIDA DESPROVIMENTO”.
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 2284879396)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 21 de outubro de 2020, por volta das 12h, na residência situada na rua O, n. 115, quadra 17, bairro Altos do Parque, nesta cidade, o denunciado ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Jeniffer Viccari Antunes Miranda, sua ex-esposa.[...]

Ante o exposto, DENUNCIO MARCELO MIRANDA MENDONÇA como incurso nas sanções dos arts. 147 (por duas vezes em continuidade delitiva); c/c artigo 61, II, f, ambos do Código Penal, razão pela qual requeiro que recebida e autuada esta, seja ele citado para apresentar resposta escrita, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o feito em seus ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do CPP, com oitiva das pessoas abaixo arroladas e subsequente interrogatório, até sentença final condenatória, inclusive impondo ao acusado o dever de reparação pelos danos causados à vítima, materiais e morais (CPP, artigo 387, IV)[...].”
(Tiago de Souza Afonso da Silva, promotor de Justiça – ID 278274684)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...]Assim, no presente caso, verifica-se que as declarações da vítima perante este juízo são coesas, uniformes e compatíveis com o relato durante a fase inquisitorial corroborando a narrativa das ameaças perpetradas pelo acusado contra a vítima demonstrando a autoria delitiva do crime de ameaça.

Feita essas considerações, entendo suficiente a fixação de indenização pelo dano moral experimentado pela vítima no importe de um salário-mínimo vigente à época do pagamento, o qual entendo adequado e coerente, atendendo às singularidades do caso concreto, bem como considerando-se a possibilidade do réu e a gravidade do delito[...]

CONDENAR o réu MARCELO MIRANDA MENDONCA, [...], nas sanções previstas no artigo 147, caput do Código Penal (ameaça), com as implicações da Lei n. 11.340/06.

Além disso, CONDENO o acusado ao pagamento da quantia de um salário-mínimo vigente à época do pagamento à vítima, como indenização pelos danos causados a ela, a fim de reparar os danos causados pela infração (art. 387, IV, do Código de Processo Penal), nos termos da fundamentação.

Na terceira fase, à mingua de causas de aumento e/ou de diminuição da pena, torno DEFINITIVA, a pena em 1 (UM) MÊS e 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO pelo crime de ameaça, por entender necessária e suficiente a reprovação e punição da infração penal[...].”
(Hanae Yamamura de Oliveira, juíza de Direito – ID 278275391)

Pois bem.

Na fase policial, foi ouvida a vítima Jeniffer Viccari Antunes Miranda (fls. 14/15 – ID 278274643), bem como interrogado o apelante MARCELO MIRANDA MENDONÇA (fls. 37/39 - 270765357).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos da vítima e procedeu-se o interrogatório do apelante (fls. 136 - Relatório de mídias – ID 278275384).

Dito isso, vejamos.

As declarações seguras e coerentes da vítima, em ambas as fases da persecução penal, revelam que o apelante lhe ameaçou [“
dizendo que está de olho na declarante e se der alguma mancada com ele, ele iria contar o fato para o Comando Vermelho para fazer disciplina
”], na residência do casal [situada a Rua O, n° 123, quadra 17, lote 5, Bairro Altos do parque I em Cuiabá/MT].

Frise-se que a ameaça proferida pelo apelante resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar, tanto que a vítima procurou tutela judicial, representou criminalmente e pediu medidas protetivas [fls. 17/25 - ID 278274643], atos voluntários que evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito.

Tratando-se de crime cometido no ambiente doméstico, “
a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova”
(STJ, AgRg no AREsp n. 936.222/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 7.11.2016); diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução nº 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ – no sentido de se adotar a
“Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário”
com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Existindo elementos probatórios para demonstrar a prática, pelo acusado, da contravenção penal de vias de fato e do delito de ameaça consubstanciados nas firmes declarações extrajudicial e judicial da vítima, [...] não há falar-se em absolvição das referidas infrações. ”
(AP nº 172406/2014 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva -Terceira Câmara Criminal - 12.5.2015)

Assim sendo, o pleito absolutório afigura-se improcedente.

No tocante à reparação civil, o órgão do Ministério Público formulou pedido expresso [denúncia e memoriais finais] de indenização para reparação dos danos morais causados à vítima (ID’s 27827684/278275384).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório, a título de dano moral, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
“desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(AgRg no REsp nº 1688156/MS - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 15.6.2018; REsp nº 1675874/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018; REsp nº 1643051/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018).

O valor fixado [
“01 (um) salário mínimo vigente na época dos fatos, equivalente ao montante de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais)”
] mostra-se razoável/proporcional com a extensão dos danos emocionais causados à vítima.

Além disso, o apelante declarou trabalhar como “
motorista de aplicativo”
e auferir renda mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) no ano de 2020, de modo que não se visualiza prejuízo ao sustento próprio sustento, diante da possibilidade de parcelamento do valor.

Se o valor indenizatório por dano moral guarda estrita relação com a extensão dos danos sofridos pela vítima, mostra-se
“inviável a sua redução, devendo eventual dificuldade ou impossibilidade de pagamento, bem como requerimento de parcelamento, ser dirigido ao Juiz da Execução”
(TJMG, AP nº 1.0433.17.011647-2/001 - Relator: Des. Eduardo Machado - 8.11.2023; TJMT, AP nº 1003898-22.2022.8.11.0011 - Relator: Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 1º.11.2023).

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu:

“O valor arbitrado a título dos danos causados à vítima não merece reparos porque é proporcional e razoável ao dano causado, além de que não se comprovou a hipossuficiência do apelante e, assim, não se deve reduzir, sob pena de estimular esse tipo de atitude.” (AP nº 1003898-22.2022.8.11.0011 – Relator: Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 1º.11.2023)

Sob essa ótica, a indenização fixada pelo Juízo singular deve ser preservada.

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025